Tribunal: TJMT
Processo: 1019332-84.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019332-84.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Autofalência, Administração judicial, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO NABAIS DA FURRIELA - CPF: 086.308.788-43 (ADVOGADO), FURRIELA ADVOGADOS. - CNPJ: 61.195.335/0001-05 (AGRAVANTE), LOUIZE HONORATO DE FREITAS - CPF: 438.972.311-15 (AGRAVADO), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (AGRAVADO), FABIANA MONTEIRO PARRO - CPF: 142.398.068-95 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL – NATUREZA EXTRACONCURSAL – SITUAÇÃO NÃO SUJEITA AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E A SEUS EFEITOS – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). 2. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 1.255.986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais. 3. "Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial" (REsp 1.841.960/SP, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 13/04/2020).

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FURRIELA ADVOGADOS contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos do
“Pedido de Recuperação Judicial”
(Número Único 0014639-12.2015.8.11.0003), proposto por LOUIZE HONORATO DE FREITAS e ALEXANDRE AUGUSTIN, indeferiu o pedido de ativos financeiros nas contas de titularidades dos agravados via SISBAJUD (cf. Id. nº 144615166).

A agravante sustenta que a decisão agravada merece ser revista pois
“não tem sentido o Agravante requerer a “habilitação” de seu crédito (não sendo possível a impugnação, já que o crédito é muito posterior à data do deferimento da recuperação e, até da apresentação do quadro geral de credores), para se concluir ao final, que não é necessário o procedimento de habilitação, já que seu crédito é extraconcursal e, justamente por isso, não se submete às regras de habilitação previstas na Lei 11.101/2005”
, aduz que
“o crédito do Agravante não se sujeita à recuperação judicial, por consequência lógica, não se lhe aplicam as regras advindas da recuperação judicial, muito menos sobre o período de blindagem”,
pelo que pede o provimento do recurso, reformando a r. decisão agravada, para que seja dada continuidade dos atos de persecução do crédito e a prática de todos os atos para efetivação do seu crédito, inclusive a realização do bloqueio judicial para satisfação do crédito (cf. Id. nº

144615154).

Não houve pedido de antecipação da pretensão recursal; a decisão vinculada ao Id. nº 144768676 apenas admitiu o agravo por instrumento e ordenou intimação dos agravados para contrarrazões.

Nas contrarrazões, os agravados suscitam preliminar de não conhecimento parcial do recurso por impossibilidade de supressão de instância, dizendo que, como a decisão agravada não tratou da submissão do crédito do agravante à recuperação judicial, essa arguição recursal não pode ser conhecida; no mérito, refutam os fundamentos recursais e torcem pelo desprovimento do agravo (Cf. Id. nº 147780161).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (cf. Id. nº 156761675).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 28 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da decisão que nos autos da ação de “
Pedido de Recuperação Judicial
” (Proc. nº 0014639-12.2015.8.11.0003), indeferiu o pedido de ativos financeiros nas contas de titularidades dos agravados via SISBAJUD.

Pois bem.

No caso dos autos, em uma análise mais profunda da matéria, tenho que o presente recurso merece acolhimento, posto que, de fato, a fixação dos honorários não ocorreu em momento anterior ao pedido de recuperação, a origem deste crédito é necessariamente de natureza extraconcursal, não se sujeitando à recuperação judicial ou seus efeitos, nos termos das decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça:

Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA:
“ DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS.1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005).2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais.3. Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial.4. Na hipótese, a sentença que fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal.5. Recurso especial provido.” (STJ – Resp: 1841960 SP 2018/0285577-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGUI, Data de Julgamento: 12/02/2020, SE – SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJE 13/04/2020).

Da mesma forma, o art. 49, caput, da Lei 11.101/2005:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, visto que o crédito em questão, ostenta natureza extraconcursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023